Tribunal: TJMT
Processo: 0017444-88.2010.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0017444-88.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), WALITON FRANCISCO SOUZA - CPF: 832.709.811-04 (APELADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), VALDEVINO ANTONIO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), WALITON FRANCISCO SOUZA - CPF: 832.709.811-04 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA E PROVEU PARCIALMENTE O MINISTERIAL.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - JULGAMENTO CONTRADITÓRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - LEGÍTIMA DEFESA, HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO - RECURSO MINISTERIAL - NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA CULPABILIDADE, VÍTIMA NÃO CONTRIBUIU PARA O COMETIMENTO DO CRIME, ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA IMPERTINENTE - PRETENSÃO DE AUMENTO DA PENA - LEGÍTIMA DEFESA - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS -
VERSÃO DO APELANTE NÃO ACOLHIDA - APELANTE IMAGINOU QUE A VÍTIMA ESTAVA COM UMA GARRAFA NA MÃO -
CINCO DISPAROS NAS COSTAS -
LAUDO PERICIAL DE NECROPSIA E MAPA TOPOGRÁFICO PARA LOCALIZAÇÃO DE LESÕES –
NECESSIDADE DE USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À REPULSA - JULGADO DO TJMT - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS -
TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 13 -
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO LEGITIMADA - ARESTO DO TJMT - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO -
DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, LOGO EM SEGUIDA À INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA - OFENSA VERBAL QUE DEVE SER
REPELIDA COM EXPRESSÕES VERBAIS, NÃO COM TIRO OU FACADA - PONDERAÇÃO DE QUALIDADE E CONDIÇÕES PESSOAIS DOS CONTENDORES - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - JULGADO DO TJMT - QUALIFICADORA -
VINGANÇA POR DISCUSSÃO RELATIVA AO PAGAMENTO DE CERVEJAS CONSUMIDAS NO BAR -
ADMISSÃO COM SUPORTE EM DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS
-
EXCLUSÃO SOMENTE QUANDO ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTE - ORIENTAÇÃO DO STJ -
RECURSO MINISTERIAL - MULTIPLICIDADE DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO E CONTRA A VÍTIMA JÁ CAÍDA AO SOLO - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE - CULPABILIDADE NEGATIVADA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - COMPORTAMENTO DA VÍTIMA - VALORAÇÃO IDÔNEA - VÍTIMA EMBRIAGADA E ALTERADA QUE INSULTOU O ACUSADO E FOI AO SEU ENCONTRO, NOS FUNDOS DO BAR, ONDE ACABOU SENDO BALEADA - DEPRECIAÇÃO JUSTIFICADA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DOS FAMILIARES DA VÍTIMA - ARESTO DO TJMT - CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA - ATENUANTE PERTINENTE - ACÓRDÃO DO STJ E TJMT - RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARCIALMENTE.

A caracterização da legítima defesa pressupõe
“não apenas que a agressão seja atual ou iminente, como também que o agente faça uso moderado dos meios necessários à repulsa”
(TJMT, Ap nº 69665/2012).

N
ão se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015)

Nas palavras de Francisco de Assis Toledo,
“uma provocação verbal pode ser razoavelmente repelida com expressões verbais, não com um tiro, uma facada ou coisa parecida”
(
Ilicitude penal e causas de sua exclusão.
Rio de Janeiro, ed. Forense, 1984. pág. 77).

“A injusta provocação deve ser apreciada objetivamente, isto é, não segundo a opinião de quem reage, mas segundo a opinião geral, sem perder de vista, entretanto, a qualidade ou condição das pessoas dos contendores, seu nível de educação, seus legítimos melindres”

(GRECO. Rogério, Curso de Direito Penal: parte especial, vol. II: introdução à teoria geral da parte especial: crimes contra a pessoa. 14. ed. Niterói, RJ:
Impetus
, 2017. pág. 61).

A qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri
“somente pode ser excluída quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF).

O fato de o delito ter sido praticado com multiplicidade de disparos de arma de fogo e contra a vítima já caída ao solo demonstra maior reprovabilidade da conduta do agente, extrapolando a culpabilidade já prevista no tipo penal (STJ, AgRg no HC nº 497187/PE; AP N.U 00033224-69.2012.8.11.0042).

“Apesar de não justificar a prática delituosa, nem isentar o acusado de pena, o comportamento da vítima pode servir como fator determinante para desencadear a prática delituosa”
, a justificar sua depreciação (LIMA. Leciona Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado, 4ª ed., Salvador, Juspodivm, 2019, pág.1074).

As circunstâncias do delito
“comportam valoração negativa o crime cometido na presença dos familiares da vítima”
(TJMG, Ap N.U 1.0105.16.043913-6/001).

“A atenuante da confissão qualificada deve ser valorada quando debatida em plenário, ainda que cifrada no pretexto de legitima defesa”
(TJMT, Ap nº 60336/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0017444-88.2010.8.11.0042 -

COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

WALITON FRANCISCO SOUZA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

WALITON FRANCISCO SOUZA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por WALITON FRANCISCO SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 300284), que condenou WALITON FRANCISCO SOUZA

por homicídio qualificado por motivo torpe a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, I, do CP – (fls. 483/488).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ afirma que: 1)
“o fato do agente ter praticado o crime contra vítima que estava embriagada, e continuar efetuando disparos de arma de fogo contra esta, mesmo depois da mesma encontrar-se caída ao solo”
justificaria a negativação das circunstâncias do crime; 2) a culpabilidade deveria ter sido considerada desfavorável, em razão do cometimento do crime
“em estabelecimento comercial de propriedade do pai da vítima”
e
“diante dos olhos da companheira e duas irmãs”
; 3)
“a vítima não contribuiu para o cometimento do crime”
, a ensejar a elevação da pena-base; 4) a atenuante da confissão espontânea afigura-se impertinente porque
“o réu alegou ter agido sob domínio de violenta emoção, admitido pelos jurados”
.

Requer o provimento para que seja majorada a pena (fls. 509/515).

WALITON FRANCISCO SOUZA
sustenta que a decisão seria manifestamente contrária às provas dos autos: 1) por ter agido
“em legítima defesa própria e de outrem, visando unicamente proteger a própria vida e de sua esposa”
; 2)

“o crime ocorreu sob o domínio de violenta emoção”
, a caracterizar homicídio privilegiado; 3)
“não nutria nenhum sentimento de vingança em relação à vítima”
, de modo a afastar a qualificadora do motivo torpe.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento

(fls. 550/588).

WALITON FRANCISCO SOUZA e a
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (fls. 520/530 e fls. 592/612).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso da Defesa e provimento do apelo ministerial para elevar a pena, adotando
“per relationem

as contrarrazões e razões recursais do douto representante do Ministério Público da instancia singular”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - fls. 615/617)

É o relatório.

À d. Revisão, observado o impedimento do i. Des. Orlando de Almeida Perri.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 24 de outubro de 2010, por volta das 20:39 horas, no Bar do Ciro, que é de propriedade do denunciado, situado no Bairro Dom Aquino, nesta urbe e Comarca, mediante disparos efetuados com um revólver, WALITON FRANCISCO SOUZA marou a vítima Valdevino Antônio da Silva. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual requer a Vossa Excelência: [...] a condenação do denunciado nas penas do art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 92, inciso I, alínea ‘b’ (perda do cargo público), ambos do Código Penal c/c Lei nº 8.072/90.”
(Fânia H O Amorim, promotor de Justiça - fls. 17/22)

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1º Quesito: No dia 24 de outubro de 2010, por volta das 20h30min, no Bar do Ciro, situado no bairro Dom Aquino, nesta capital, a vítima VALDEVINO ANTONIO DA SILVA foi atingida por disparos de arma de fogo, provocando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Necropsia acostados aos autos e que foram a causa da sua morte?

04 SIM

2º Quesito: O acusado WALITON FRANCISCO SOUZA efetuou disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM

3º Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO X 01 SIM

4º Quesito: O acusado agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima?

04 NÃO

5º Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, consistente na vingança, em virtude de uma discussão entre a vítima e sua irmã (companheira do réu), relativa ao pagamento de cervejas consumidas no bar?

04 SIM x 01 NÃO
”
(fls. 480/481)

O Juiz-Presidente dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“Atenta a soberana decisão do Conselho de Sentença hei por bem condenar o acusado WALITON FRANCISCO DE SOUZA, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I, do Código Penal.

Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixa-la, nos seguintes termos:

A culpabilidade do acusado é acentuada.

Diante de uma discussão entre a sua convivente e a pessoa da vítima, o acusado foi até o quarto situado nos fundos do bar onde se encontravam e se apoderou da sua arma de fogo. Quando estava retornando para o bar se deparou com a vítima, que vinha ao seu encontro, ocasião em que lhe efetuou 06 (seis) disparos de arma de fogo, a maioria deles depois que a vítima já se encontrava caída ao solo.

Portanto, ante o excessivo número de tiros e a respectiva frieza com que praticada, a conduta extrapolou a descrição da figura típica, merecendo ser mais severamente apenada, especialmente porque na época do fato o acusado era policial militar há mais de uma década, tendo, em tese, treinamento e habilidade para lidar com esse tipo de situação adversa: [...]

O réu não registra antecedente criminal. Possui uma ação em andamento (autos código n° 418226), mas que diante da Súmula n° 444 do STJ não pode ser considerada neste momento, bem como uma condenação transitada em julgado (PEP código n° 511515), porém, pela prática de crime superveniente a este;

Quanto a sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap nº 72331/2015), que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O motivo do crime foi torpe, consistente na vingança. Contudo, como tal motivação foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, para qualificar o crime, não poderá ser adotada também para majorar a pena-base, por incorrer em bis in idem: [...]

As circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal, nada havendo que se destacar;

O comportamento da vítima contribuiu para a prática delitiva, na medida em que se encontrava bastante embriagada e alterada, discutiu verbalmente com a sua irmã, que era a convivente do acusado, lhe jogou um copo de cerveja na face, insultou o acusado e foi ao seu encontro, nos fundos do bar, onde acabou sendo baleada;

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal; [...]

Assim, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado - de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão (acréscimo de 02 (dois) anos em face da culpabilidade deveras acentuada do réu, reduzida em 01 (um) ano devido a contribuição da vítima).

O acusado confessou a prática do crime, de acordo com a sua versão. Em decorrência, nos moldes do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, reduzo a pena em 01 (um) ano, trazendo-a para 12 (doze) anos de reclusão, reprimenda que torno definitiva por não verificar a presença de nenhuma outra circunstância ou causa modificativa deste quantum. [...]

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea ‘a’, do Código Penal, estabeleço o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena. [...]”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito – fls. 483/488).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2010.7680-01 (fls. 61/66), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 67/68), Laudo Pericial nº 02.06.006393/2010 (fls. 97/114), Laudo Pericial nº 02-03-006940-2010 (fls. 160/177)

e Certidão de Óbito (fls. 47), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos das testemunhas Jorge Domingos da Silva e Catarina Domingas da Silva Mello (irmãos da vítima e cunhados do recorrente - fls. 41/42 e 45/47), Patrícia Pinto da Silva (namorada da vítima - fls. 43/44), Cleide Maria de Arruda Lima (prima da vítima - fls. 51/52), Joanice Amorim Silva (irmã da vítima e esposa do recorrente, à época - fls. 58/59), e o interrogatório do apelante
WALITON FRANCISCO SOUZA (fls. 37/40).

Em Juízo, realizou-se a oitiva de
Jorge Domingos da Silva, Catarina Domingas da Silva Mello, Patrícia Pinto da Silva, Joanice Amorim Silva e Cleide Maria de Arruda Lima; da testemunha
Jonas Paes de Camargo; bem como o interrogatório do apelante WALITON FRANCISCO SOUZA (Relatório de Mídias de
fls. 533/537).

Na sessão plenária, foram inquiridos
Jorge Domingos da Silva, Catarina Domingas da Silva Mello, Joanice Amorim Silva,
Jonas Paes de Camargo,
Cleide Maria de Arruda Lima e
WALITON FRANCISCO SOUZA (Relatório de Mídias de
fls. 533/537).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- no dia 24.10.2010, aproximadamente 20h30m, no “Bar do Ciro”, localizado no bairro Dom Aquino, Município de Cuiabá, o apelante WALITON FRANCISCO SOUZA [policial militar] efetuou 6 (seis) disparos de arma de fogo [revólver marca Rossi, calibre 38] que atingiram a vítima Valdevino Antônio da Silva [seu cunhado] nas regiões dorsal esquerda, deltoidiana esquerda, espondiliana, mão direita e coxa direita, cujas lesões foram a causa de sua morte (fls. 61/66 e 160/177). O bar era administrado por WALITON FRANCISCO SOUZA e sua esposa
Joanice Amorim Silva. Na data do fato, a vítima foi até o estabelecimento comercial, ingeriu bebida alcóolica e, no momento de pagar a conta se desentendeu com sua irmã Joanice Amorim Silva, por discordar do valor devido, momento em que a vítima proferiu ofensas verbais, chamando
WALITON FRANCISCO SOUZA
e Joanice Amorim Silva de “vagabundos e safados”. Ato contínuo, o apelante foi até seu veículo e, posteriormente, a um cômodo localizado nos fundos do bar, onde pegou uma arma de fogo. Ao retornar para o bar, deparou-se com a vítima que ia ao seu encontro, momento no qual efetuou os disparos que mataram
Valdevino Antônio da Silva, foragindo do local, em seguida (fls. 05/09);

- Catarina Domingas da Silva Mello [irmã da vítima e cunhada do recorrente], nas três oportunidade em que foi inquirida, revelou ter presenciado todo o fato, desde a discussão entre a vítima
Valdevino Antônio da Silva
e a irmã Joanice Amorim Silva,
“por causa da conta do bar”
até o homicídio; ter oferecido R$ 50,00 para pagar a conta da vítima, o qual não foi aceito por Joanice Amorim Silva, esposa do recorrente; a vítima estava bebada e ofendeu verbalmente a irmã Joanice Amorim Silva [esposa do apelante], mas esta também xingou a vítima;
“em nenhum momento a vítima partiu pra cima do acusado”
; a vítima tinha garrafa de cerveja nas mãos apenas no momento da discussão com a irmã Joanice Amorim Silva, no instante em que
WALITON FRANCISCO SOUZA efetuou os disparos, a vítima não possuía nada nas mãos; não visualizou agressão física entre a vítima e a irmã [esposa do apelante]; quando o apelante entrou no estabelecimento
“pensei que ele ia chamar a polícia, como a esposa pediu, mas não ele entrou e já saiu de lá com a arma na mão, pra atirar”
;
“meu irmão foi atrás dele pra ver se ele ia chamar a polícia mesmo”
;
“ele já apareceu na porta atirando”
;
“o primeiro tiro derrubou meu irmão e depois que estava no chão ele continuou atirando”
;
“no primeiro tiro meu irmão levantou a mão e já caiu”
,
“o tempo todo Joanice mandava ele chamar a polícia, eu tentei pagar a conta, ela não aceitou”; “os disparos foram seguidos um do outro”
(
fls. 45/47 e
Relatório de Mídias de
fls. 533/537).

Na sessão plenária acrescentou que,
“a vítima era farrista, gostava de beber, lógico que quando bebe a pessoa não fica normal, ele ficava muito alegre, gostava de dançar, mas dizer que por causa da bebida e por ele ser mulherengo, tem uns momentos de ignorância mas isso não justifica”
;
“se ele queria se defender dava um tiro no pé e saia correndo, não matar a

pessoa”
; quando WALITON FRANCISCO SOUZA saiu do bar não se dirigiu até a sala onde o telefone estava, a fim de chamar a polícia, mas
“foi lá no quarto onde estava a arma, já saiu sabendo o que ia fazer”
;
“quando atingido pelos disparos meu irmão não portava com nada nas mãos”
; durante os “insultou”, a vítima afirmou pra sua irmã Joanice

Amorim Silva

“vocês se merecem, você merece esse policial PC”
;
“acredito que seu meu irmão descesse lá bateria nele [réu], por causa do seu porte físico, mas jamais o mataria”
(
fls. 45/47 e
Relatório de Mídias de
fls. 533/537);

- Patrícia Pinto da Silva [namorada da vítima], tanto na fase policial, quanto na instrução e na sessão plenária, asseverou que a discussão por causa do pagamento de cerveja ocorreu entre a vítima e a irmã Joanice Amorim Silva; outra irmã da vítima, Catarina Domingas da Silva Mello, tentou pagar a conta, a fim de evitar problemas, mas não foi aceito por Joanice Amorim Silva; não houve agressão física entre a vítima e Joanice Amorim Silva, somente verbal; estava próxima no momento dos disparos; a vítima foi pra dentro do estabelecimento andando, normalmente;
“quando a vítima foi chegando ele já foi atirando, a vítima levantou as mãos e já foi caindo, foi um tiro atrás do outro, mesmo com o Valdivino caído ele continuou dando os disparos”
;
“a garrafa de cerveja só estava na mão da vítima lá fora do bar, lá dentro a vítima não tinha nada nas mãos”
; as agressões verbais foram recíprocas entre a vítima e Joanice Amorim Silva;
“não teve tentativa de agressão física”
;
“a vítima era alto e forte, tentamos segurar, mas não conseguimos”
(
fls. 43/44 e
Relatório de Mídias de
fls. 533/537);

- Jorge Domingos da Silva [irmão da vítima e cunhado do recorrente] aduziu não ter presenciado os fatos, mas
“ficou sabendo”
que o homicídio foi motivado pela cobrança indevida de uma garrafa de cerveja; sua irmã Catarina Domingas da Silva Mello tentou pagar a conta, mas não foi aceita; as ofensas entre a vítima
Valdevino Antônio da Silva
e Joanice Amorim Silva foram apenas verbais; a vítima e o apelante discutiram anteriormente, em razão de um empréstimo de dinheiro não concretizado; a família não gostava de
WALITON FRANCISCO SOUZA
, pela sua
“ignorância e arrogância, ele se achava superior a todo mundo”
; a vítima
“tinha personalidade forte, estrovertido, brincalhão”
;
“personalidade forte não significa arrogante, preponete, não tinha mania de caçar encrenca com ninguém, mas se tivesse ele não correria não”
;
WALITON FRANCISCO SOUZA e
Joanice Amorim Silva eram
“arrogante, gostavam de briga”

(
fls. 43/44 e
Relatório de Mídias de
fls. 533/537);

- Cleide Maria de Arruda Lima [prima da vítima], perante os jurados, narrou estar no bar no inicio da “confusão”; o apelante
“estava meio alterado, nervoso com a discussão do cunhado com sua esposa”
e afirmou
“esse cara sem noção, consome e não quer pagar”
; o apelante foi até seu veículo e retornou, instante no qual
“peguei as crianças, filhos deles e saí do bar, logo depois ouvi os disparos”
; visualizei ele saindo do local com a arma na mão, fui até lá e vi a vítima caída no chão
(
fls. 51/52 e
Relatório de Mídias de
fls. 533/537);

- Jonas Paes de Camargo

[testemunha], revelou não ter presenciado o fato e descreceu sobre a conduta social da vítima (
Relatório de Mídias de
fls. 533/537);

- Joanice Amorim Silva [irmã da vítima e ex-esposa do recorrente], na sessão plenária, afirmou que a vítima chegou no local

“provocando com som alto”
e dizendo que tinha vindo pra brigar;
“logo depois o som foi desligado”
; houve um desentendimento
“porque ele queria acertar a conta com o policinha”
; falei pro
WALITON FRANCISCO SOUZA chamar a polícia; a vítima a xingou e a agrediu verbal e fisicamente; seu relacionamento conjugal com o apelante era “conturbado”, perdeu as contas de quantas vezes apanhou do apelante; prestou declaração falsa da delegacia de polícia, ao
“negar que o apelante havia lhe agredido, a pedido dele”
; WALITON FRANCISCO SOUZA ameaçou ela e todos da família
“caso não dissesse o que o favorecesse”
nesse processo; a arma utilizada no crime estava guardada dentro do guarda-roupas; com a reforma da casa puxou um fio e o telefone estava no quarto; a vítima
“não jogou cerveja no meu rosto, eu estava com as garrafas abraçadas”
; no caminho até onde o apelante estava, a vítima
“disse agora eu mato ele, desceu a escada, foi quando escutei os disparos”
;

tanto a vítima quanto o apelante
“eram agressivos”
; a vítima não possuía nada nas mãos quando foi atingido (fls. 58/59 e
Relatório de Mídias de
fls. 533/537);

- WALITON FRANCISCO SOUZA [apelante], em todas as oportunidade em que foi interrogado, confessou ter matado seu cunhado Valdevino Antônio da Silva, após a vítima tê-lo agredido verbalmente, e fisicamente sua esposa
Joanice Amorim Silva, bem como em razão dela [vítima] ter
“ido pra cima dele de forma irada”
; afirmou que os tiros foram disparados há menos de um metro e meio de distância; afirmou ter
“achado que ele estava com uma garrafa na mão”
quando foi ao seu encontro; o relacionamento com a vítima era conturbado e, no dia do crime, houve uma discussão motivada pelo valor a ser pago; depois do primeiro disparo a vítima “foi saindo”; não sabe onde os tiros acertaram a vítima (
fls. 37/40 e Relatório de Mídias de
fls. 533/537).

Analisa-se primeiro o recurso da Defesa, por envolver pretensão de novo julgamento popular, de modo a prejudicar as teses do orgão ministerial, se provido.

Vejamos.

O Conselho de Sentença
reconheceu que o apelante
“efetuou disparos de arma de fogo na vítima”
(2º Quesito) e não o absolveu (3º Quesito)
fls. 480/481.

Essa conclusão está corroborada pelos depoimentos das testemunhas presenciais Catarina Domingas da Silva Mello [irmã da vítima], Joanice Amorim da Silva [irmã da vítima e esposa do apelante] e Patrícia Pinto da Silva [namorada da vítima],
os quais permitem concluir que o apelante atingiu
Valdevino Antônio da Silva
[desarmado], com 6 (seis) disparos de revólver, nas regiões
dorsal, deltoidiana, espondiliana, mão e coxa, que foram a causa da sua morte
(
Relatório de Mídias de
fls. 533/537).

O Tribunal do Júri não acolheu a versão do apelante de que teria agido para repelir injusta agressão atual ou iminente, por ter imaginado que a vítima estava com uma garrafa na mão, no momento dos tiros.

Registre-se que dos 6 (seis) tiros desferidos 5 (cinco) atingiram a vítima nas costas (
Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2010.7680-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões - fls. 61/68).

A caracterização da legítima defesa pressupõe
“não apenas que a agressão seja atual ou iminente, como também que o agente faça uso moderado dos meios necessários à repulsa”
(TJMT, Ap nº 69665/2012 - Relator: des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 3.4.2014).

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Com efeito, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Destaca-se aresto desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.12.2019)

Por sua vez, ao responder o 4º Quesito, o Júri popular entendeu que o apelante não
agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima (
fls. 480/481)
.

A ofensa proferida pela vítima
Valdevino Antônio da Silva

consistiu em chamar o apelante
WALITON FRANCISCO SOUZA
e sua esposa [
Joanice Amorim da Silva]
de “
vagabundos e safados”, por discordar da quantidade de cervejas consumidas no bar,

consoante declarações testemunhais de Catarina Domingas da Silva Mello e Patrícia Pinto da Silva
(
Relatório de Mídias de
fls. 533/537).

Nas palavras de Francisco de Assis Toledo,
“uma provocação verbal pode ser razoavelmente repelida com expressões verbais, não com um tiro, uma facada ou coisa parecida”
(
Ilicitude penal e causas de sua exclusão.
Rio de Janeiro, ed. Forense, 1984. pág. 77).

Note-se que o apelante é policial militar, cuja formação pressupõe treinamento de autocontrole, equilíbrio para solucionar conflitos e consciência da responsabilidade de intervenção com uso de armamento.

A
“injusta provocação deve ser apreciada objetivamente, isto é, não segundo a opinião de quem reage, mas segundo a opinião geral, sem perder de vista, entretanto, a qualidade ou condição das pessoas dos contendores, seu nível de educação, seus legítimos melindres”

(GRECO. Rogério, Curso de Direito Penal: parte especial, vol. II: introdução à teoria geral da parte especial: crimes contra a pessoa. 14. ed. Niterói, RJ:
Impetus
, 2017. pág. 61).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“É improcedente a caracterização do privilégio no
homicídio
quando há elementos de cognição nos autos que, a despeito de apontarem a existência indícios de uma injusta provocação perpetrada pela vítima, revelam que tal ato não se revelou apto a gerar no acusado uma
violenta

emoção
, que o impeliu à prática delitiva.”
(N.U 0000128-25.2009.8.11.0098 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 16.7.2019)

Quanto à qualificadora [da torpeza], os jurados reconheceram que
“o
crime foi cometido por motivo torpe, consistente na vingança, em virtude de uma discussão entre a vítima e sua irmã (companheira do réu), relativa ao pagamento de cervejas consumidas no bar”
(5º Quesito)
fls. 480/481.

A admissão dessa qualificadora tem suporte nos depoimentos das testemunhas
Jorge Domingos da Silva, Catarina Domingas da Silva Mello e Cleide Maria de Arruda Lima
, prestadas em sessão plenária, as quais corroboraram a motivação do crime - vingança - (Relatório de Mídias de
fls. 533/537).

Outrossim, a qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri
“somente pode ser excluída quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

Logo, injustificável a submissão do apelante a novo julgamento.

Passa-se à análise do recurso ministerial.

O Juízo singular fixou a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão, ao considerar desfavorável a culpabilidade e o comportamento da vítima [
“acréscimo de 02 (dois) anos em face da culpabilidade deveras acentuada do réu, reduzida em 01 (um) ano devido a contribuição da vítima”
].

O fato do delito ter sido praticado com múltiplos disparos de arma de fogo e contra a vítima já caída ao solo demonstra maior reprovabilidade da conduta do agente, extrapolando a culpabilidade já prevista no tipo penal (STJ, AgRg no HC nº 497187/PE - Relator Min. Jorge Mussi - 13.6.2019TJMT, AP N.U 00033224-69.2012.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 27.11.2020).

Por outro lado, o comportamento da vítima também fora valorado de forma idônea,
“
na medida em que se encontrava bastante embriagada e alterada, discutiu verbalmente com a sua irmã, que era a convivente do acusado, lhe jogou um copo de cerveja na face, insultou o acusado e foi ao seu encontro, nos fundos do bar, onde acabou sendo baleada”
pelo apelante.

Atente-se que,
“apesar de não justificar a prática delituosa, nem isentar o acusado de pena, o comportamento da vítima pode servir como fator determinante para desencadear a prática delituosa”
, a justificar sua depreciação (LIMA. Leciona Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado, 4ª ed., Salvador, Juspodivm, 2019, pág.1074).

Quanto às circunstâncias do delito,
“comporta valoração negativa o crime cometido na presença dos familiares da vítima”
(TJMG, Ap N.U 1.0105.16.043913-6/001 - Relator: Desª. Valéria Rodrigues Queiroz - 31.7.2020).

Consoante entendimento do c. STJ, afigura-se razoável a elevação da pena basilar na fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa (AgRg nos EDcl no HC nº 515.753/PI - Relator: Min. Jorge Mussi - 19.12.2019).

Portanto, redimensiona-se a pena-base a 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase,
não há circunstâncias agravantes.

O Juiz-Presidente reconheceu a atenuante da confissão espontânea.

O c. STJ firmou orientação de que
“tanto a confissão parcial, como a qualificada, isto é, aquela na qual o agente agrega teses defensivas discriminantes ou exculpantes, enseja a aplicação da atenuante prevista na alínea ‘d’, III do artigo 65 do CP”
(AgRg no AREsp nº 1021181/RN - Relator: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 16.3.2017)

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“A atenuante da confissão qualificada deve ser valorada quando debatida em plenário, ainda que cifrada no pretexto de legitima defesa”
(Ap nº 60336/2018 - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2018).

Mantida a
atenuante da
confissão espontânea, a pena deve ser reduzida na fração paradigma de 1/6 (um
sexto
), a qual tem sido adotada pelo c. STJ (HC nº 538.694/PE – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.11.2019).

Por conseguinte, torna-se provisória a pena em 12 (doze) anos de reclusão, ou seja, sem alteração a pena definitiva.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual transforma-se a pena intermediária em definitiva -12 (doze) anos de reclusão -, em regime inicial fechado, sopesada a pena imposta (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o apelo de WALITON FRANCISCO SOUZA
;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o recurso ministerial para negativar as circunstâncias do crime, mantida a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão, em regime
inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021